Tribunal: TRF3
Processo: 5186767-51.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
263/740)

5186767-51.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. No presente caso, a toda evidência não se excede esse montante. Inadmissível, assim, o reexame necessário.

2. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

3. A parte autora alega que desde criança trabalha na roça, e mesmo após casar-se com o lavrador Joaquim Vicente Rodrigues continuou exercendo as atividades na companhia deste e para comprovar o alegado anexou aos autos cópia de sua CTPS, constando apenas sua qualificação civil; certidão de casamento, contraído no ano de 1976, quando se declarou ser do lar e seu marido como lavrador; certidão de nascimento dos filhos da autora, nos anos de 1976 e 1980, constando a profissão do marido da autora como lavrador; certidão de óbito do seu filho, no ano de 1985, constando a profissão da autora e de seu marido como lavradores e certidão de óbito de seu marido, no ano de 2015, ocasião em que foi declarada a profissão dele como lavrador na data da morte.

4. Os documentos apresentados demonstram que o marido da autora sempre exerceu atividade rural, cuja atividade seria extensível à autora, desfazendo suas declarações de ser do lar. No entanto, da consulta ao CNIS, observa-se que o marido da autora exerceu atividade rural em usinas com registro em carteira de trabalho no período de 1983 a 1988 e exerceu atividade urbana no ano de 2015, sendo este um curto período, não suficiente para desqualificar sua qualificação de rurícola. No entanto, no ano de 2015 o marido da autora passou a receber amparo social ao idoso, sendo em seguida convertido em pensão por morte, conforme demonstrado pela certidão de óbito acostada aos autos.

5. Ainda que seja reconhecido a atividade rural da autora pela extensão do seu marido, esta não se concretiza no período de carência, visto que as testemunhas, embora atestam o trabalho rural da autora, referem-se a tempos longínquos, não sendo úteis para corroborar o período de carência e do seu trabalho rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, visto que não há nenhum documento em seu nome ou de seu marido neste período que corrobore a prova testemunhal, que se apresentou fraca e imprecisa em relação ao período atual do seu labor rural, se limitando a apenas falar que a autora sempre trabalhou na roça e está parada há pouco mais de um ano e que apenas sabem que ela está trabalhando, pois o período em que alegam ter visto ela trabalhar ou que trabalharam com ela se refere há mais de dez anos.

6. Ainda que fosse reconhecido o labor rural da autora até a data do seu implemento etário, o que não ocorreu, não restou demonstrado pela parte autora os recolhimentos devidos a partir de janeiro de 2011, conforme regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, considerando ter declarado sua atividade para terceiros como diarista e não em regime de economia familiar. Assim, a simples ausência dos recolhimentos ao período em que já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, após 31/12/2010, já é motivo suficiente para a improcedência do pedido, visto ser este um pressuposto indispensável para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

7. Esclareço ainda que a prova testemunhal, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.", conforme jurisprudência firmada pelo E. STJ.

8. Da análise do conjunto probatório, não restou demonstrado o labor rural da autora no período de carência e imediatamente anterior à data do seu implemento etário, assim como as contribuições legalmente exigidas, conforme supracitado e, portanto, a reforma da sentença com a improcedência do pedido é medida que se impõe.

9. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

10. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

11. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

12. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

13. Remessa oficial não conhecida.

14. Apelação do INSS parcialmente provida.

15. Processo extinto sem julgamento do mérito.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5186767-51.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CREUSA DE OLIVEIRA PAULA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA - SP260383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5186767-51.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CREUSA DE OLIVEIRA PAULA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA - SP260383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado, entre as partes acima mencionadas, para condenar o réu a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade rural, com data de início a partir do requerimento administrativo (02/04/2018) e renda mensal inicial - RMI no valor de 01 (um) salário mínimo, observado, ainda, o abono anual previsto no art. 40 e parágrafo único da Lei no 8.213/91 e, tendo em conta o caráter alimentar do benefício, e nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, concedeu a tutela de urgência para determinar ao INSS a imediata implantação do benefício em favor da parte autora, oficiando-se, devendo as parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, ser pagas de uma única vez com a correção monetária e os juros de mora são aplicados na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e, em virtude da sucumbência, condenou o INSS em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que a base de cálculo sobre a qual incidirá mencionado percentual será composta das prestações vencidas entre o termo inicial do benefício e a data da sentença, em consonância com a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, isentou a autarquia previdenciária das custas e despesas processuais, conforme dispõe o artigo 8o, § 1o, da lei 8.621/93. Sentença submetida ao reexame necessário.

O INSS interpôs recurso de apelação alegando o não preenchimento da carência necessária para concessão de aposentadoria por idade para se aposentar com redução da idade e sem verter contribuições ao RGPS, visto que o cônjuge da autora também exerceu atividade no meio urbano e estava recebendo amparo social que foi cessado pelo óbito. Requer o réu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, considerando que a parte autora não comprovou a carência necessária para à concessão de aposentadoria por idade, com a inversão do ônus da sucumbência.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5186767-51.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CREUSA DE OLIVEIRA PAULA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA - SP260383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. No presente caso, a toda evidência não se excede esse montante. Inadmissível, assim, o reexame necessário.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 26/05/1959, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2014. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

In casu, a parte autora alega que desde criança trabalha na roça, e mesmo após casar-se com o lavrador Joaquim Vicente Rodrigues continuou exercendo as atividades na companhia deste e para comprovar o alegado anexou aos autos cópia de sua CTPS, constando apenas sua qualificação civil; certidão de casamento, contraído no ano de 1976, quando se declarou ser do lar e seu marido como lavrador; certidão de nascimento dos filhos da autora, nos anos de 1976 e 1980, constando a profissão do marido da autora como lavrador; certidão de óbito do seu filho, no ano de 1985, constando a profissão da autora e de seu marido como lavradores e certidão de óbito de seu marido, no ano de 2015, ocasião em que foi declarada a profissão dele como lavrador na data da morte.

Os documentos apresentados demonstram que o marido da autora sempre exerceu atividade rural, cuja atividade seria extensível à autora, desfazendo suas declarações de ser do lar. No entanto, da consulta ao CNIS, observa-se que o marido da autora exerceu atividade rural em usinas com registro em carteira de trabalho no período de 1983 a 1988 e exerceu atividade urbana no ano de 2015, sendo este um curto período, não suficiente para desqualificar sua qualificação de rurícola. No entanto, no ano de 2015 o marido da autora passou a receber amparo social ao idoso, sendo em seguida convertido em pensão por morte, conforme demonstrado pela certidão de óbito acostada aos autos.

No entanto, ainda que seja reconhecido a atividade rural da autora pela extensão do seu marido, esta não se concretiza no período de carência, visto que as testemunhas, embora atestam o trabalho rural da autora, referem-se a tempos longínquos, não sendo úteis para corroborar o período de carência e do seu trabalho rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, visto que não há nenhum documento em seu nome ou de seu marido neste período que corrobore a prova testemunhal, que se apresentou fraca e imprecisa em relação ao período atual do seu labor rural, se limitando a apenas falar que a autora sempre trabalhou na roça e está parada há pouco mais de um ano e que apenas sabem que ela está trabalhando, pois o período em que alegam ter visto ela trabalhar ou que trabalharam com ela se refere há mais de dez anos.

Ademais, ainda que fosse reconhecido o labor rural da autora até a data do seu implemento etário, o que não ocorreu, não restou demonstrado pela parte autora os recolhimentos devidos a partir de janeiro de 2011, conforme regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, considerando ter declarado sua atividade para terceiros como diarista e não em regime de economia familiar. Assim, a simples ausência dos recolhimentos ao período em que já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, após 31/12/2010, já é motivo suficiente para a improcedência do pedido, visto ser este um pressuposto indispensável para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Esclareço ainda que a prova testemunhal, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.", conforme jurisprudência firmada pelo E. STJ.

Da análise do conjunto probatório, não restou demonstrado o labor rural da autora no período de carência e imediatamente anterior à data do seu implemento etário, assim como as contribuições legalmente exigidas, conforme supracitado e, portanto, a reforma da sentença com a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, não conheço da remessa oficial e dou parcial provimento à apelação do INSS e determino a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. No presente caso, a toda evidência não se excede esse montante. Inadmissível, assim, o reexame necessário.

2. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

3. A parte autora alega que desde criança trabalha na roça, e mesmo após casar-se com o lavrador Joaquim Vicente Rodrigues continuou exercendo as atividades na companhia deste e para comprovar o alegado anexou aos autos cópia de sua CTPS, constando apenas sua qualificação civil; certidão de casamento, contraído no ano de 1976, quando se declarou ser do lar e seu marido como lavrador; certidão de nascimento dos filhos da autora, nos anos de 1976 e 1980, constando a profissão do marido da autora como lavrador; certidão de óbito do seu filho, no ano de 1985, constando a profissão da autora e de seu marido como lavradores e certidão de óbito de seu marido, no ano de 2015, ocasião em que foi declarada a profissão dele como lavrador na data da morte.

4. Os documentos apresentados demonstram que o marido da autora sempre exerceu atividade rural, cuja atividade seria extensível à autora, desfazendo suas declarações de ser do lar. No entanto, da consulta ao CNIS, observa-se que o marido da autora exerceu atividade rural em usinas com registro em carteira de trabalho no período de 1983 a 1988 e exerceu atividade urbana no ano de 2015, sendo este um curto período, não suficiente para desqualificar sua qualificação de rurícola. No entanto, no ano de 2015 o marido da autora passou a receber amparo social ao idoso, sendo em seguida convertido em pensão por morte, conforme demonstrado pela certidão de óbito acostada aos autos.

5. Ainda que seja reconhecido a atividade rural da autora pela extensão do seu marido, esta não se concretiza no período de carência, visto que as testemunhas, embora atestam o trabalho rural da autora, referem-se a tempos longínquos, não sendo úteis para corroborar o período de carência e do seu trabalho rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, visto que não há nenhum documento em seu nome ou de seu marido neste período que corrobore a prova testemunhal, que se apresentou fraca e imprecisa em relação ao período atual do seu labor rural, se limitando a apenas falar que a autora sempre trabalhou na roça e está parada há pouco mais de um ano e que apenas sabem que ela está trabalhando, pois o período em que alegam ter visto ela trabalhar ou que trabalharam com ela se refere há mais de dez anos.

6. Ainda que fosse reconhecido o labor rural da autora até a data do seu implemento etário, o que não ocorreu, não restou demonstrado pela parte autora os recolhimentos devidos a partir de janeiro de 2011, conforme regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, considerando ter declarado sua atividade para terceiros como diarista e não em regime de economia familiar. Assim, a simples ausência dos recolhimentos ao período em que já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, após 31/12/2010, já é motivo suficiente para a improcedência do pedido, visto ser este um pressuposto indispensável para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

7. Esclareço ainda que a prova testemunhal, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.", conforme jurisprudência firmada pelo E. STJ.

8. Da análise do conjunto probatório, não restou demonstrado o labor rural da autora no período de carência e imediatamente anterior à data do seu implemento etário, assim como as contribuições legalmente exigidas, conforme supracitado e, portanto, a reforma da sentença com a improcedência do pedido é medida que se impõe.

9. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

10. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

11. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

12. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

13. Remessa oficial não conhecida.

14. Apelação do INSS parcialmente provida.

15. Processo extinto sem julgamento do mérito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e dar parcial provimento à apelação do INSS, determinando a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.